Tribunal: TJDFT
Processo: 0739945-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Descumprimento pelo paciente de medidas protetivas de urgência deferidas em favor da ofendida. Medidas protetivas posteriormente revogadas a pedido da própria vítima. Liminar deferida para conceder a liberdade ao paciente. Pedido não analisado na vara de origem. Supressão de instância. Vício superado. Flagrante ilegalidade. Liminar confirmada e ordem concedida de ofício.